Tribunal: TJES
Processo: 5007804-24.2023.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALEXANDRE PUPPIM
Órgão julgador: ALEXANDRE PUPPIM
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Alienação Fiduciária
Data de julgamento: 2026-04-17

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5007804-24.2023.8.08.0035

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: JOSE MARCOS NUNES DA ROCHA

APELADO: BANCO DO BRASIL SA

RELATOR(A):
ALEXANDRE PUPPIM

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE FINANCIAMENTO. REVISÃO DE CLÁUSULAS. JUROS REMUNERATÓRIOS. ABUSIVIDADE NÃO CONFIGURADA. CUSTO EFETIVO TOTAL (CET). DEVER DE INFORMAÇÃO OBSERVADO. DESPROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta contra sentença de improcedência em ação de revisão de cláusulas contratuais de financiamento, na qual se alega a prática de juros abusivos e divergência entre a taxa nominal e a taxa efetiva aplicada pela instituição financeira.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se as taxas de juros remuneratórios praticadas no contrato extrapolam a média de mercado a ponto de configurar abusividade; (ii) estabelecer se houve vício de informação ou ilegalidade na diferença entre a taxa de juros nominal e o Custo Efetivo Total (CET).

III. RAZÕES DE DECIDIR

1. Instituições financeiras não se submetem à limitação de juros remuneratórios de 12% ao ano, conforme Súmula 596 do STF, permitindo-se a revisão apenas diante de prova cabal de abusividade em relação à taxa média de mercado do Banco Central.

2. Taxa praticada no contrato (5,89% a.m. / 98,72% a.a.) não se mostra significativamente superior à média de mercado para crédito pessoal não consignado à época da contratação (5,55% a.m. / 91,25% a.a.), o que afasta a alegação de abusividade.

3. Diferença entre a taxa nominal e o Custo Efetivo Total (CET) decorre da inclusão legítima de tributos (IOF) e encargos da operação, conforme autorizado pela Resolução n. 3.517/2007 do Banco Central do Brasil.

4. Inexistência de vício de informação quando o comprovante de financiamento apresenta, de forma destacada, a distinção entre a taxa de juros e o CET, cumprindo os deveres previstos nos arts. 46 e 52 do Código de Defesa do Consumidor.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. A revisão de juros remuneratórios em contratos bancários depende da demonstração de que as taxas aplicadas excedem substancialmente a taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central.

2. A variação entre a taxa de juros nominal e o Custo Efetivo Total (CET) não configura ilegalidade quando decorre de encargos e tributos previstos e informados de forma clara ao consumidor.

Dispositivos relevantes citados: Código de Defesa do Consumidor (CDC), arts. 46 e 52; Resolução n. 3.517/2007 do Conselho Monetário Nacional/Banco Central.

Jurisprudência relevante citada: STF, Súmula 596; STJ, Súmula 539 e Súmula 541; TJ-ES, Apelação Cível n. 50059503820218080011, rel. Des. Aldary Nunes Junior, j. 2021.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM

Composição de julgamento: Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Relator / Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuida-se de recurso de apelação interposto por JOSE MARCOS NUNES DA ROCHA (id 16960834) pugnando pela reforma da sentença (id 16960782) por meio da qual o Juízo a quo, na "ação revisional de contrato bancário", julgou improcedente a pretensão autoral, por entender pela inexistência de abusividade nas taxas de juros aplicadas e pela regularidade das cláusulas pactuadas, extinguindo o feito com resolução de mérito nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

Em suas razões recursais (id 16960834), o Apelante sustenta, em síntese, que (i) os juros remuneratórios aplicados pela instituição financeira são abusivos e superam a média de mercado para o período da contratação; (ii) houve violação ao dever de informação e à boa-fé objetiva, uma vez que a taxa efetivamente aplicada de 5,92% ao mês é superior à taxa nominal de 5,89% ao mês que entende ter sido pactuada; (iii) a capitalização de juros ocorrida no contrato é ilegal; e (iv) o valor total pago a maior resultaria em R$ 10.343,52 (dez mil trezentos e quarenta e três reais e cinquenta e dois centavos), o qual deve ser restituído em dobro.

Contrarrazões pelo Apelado (id 16960837) pugnando pelo desprovimento do recurso, sob o argumento de que as taxas foram informadas previamente e aceitas pelo consumidor, inexistindo qualquer ilegalidade no Custo Efetivo Total apresentado.

É, em resumo, o Relatório.

Inclua-se em pauta de julgamento.

Vitória, 03 de fevereiro de 2026

DES. ALEXANDRE PUPPIM

RELATOR

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL N. 5007804-24.2023.8.08.0035

APELANTE: JOSE MARCOS NUNES DA ROCHA

APELADO: BANCO DO BRASIL SA

RELATOR: DES. ALEXANDRE PUPPIM

VOTO

Como relatado, a controvérsia ora posta sob julgamento cinge-se a verificar o acerto da sentença que julgou improcedente o pedido de revisão de cláusulas de contrato de financiamento, sob a alegação de juros abusivos e divergência entre a taxa nominal e a taxa efetiva aplicada.

Pois bem.

Ab initio
, à luz da documentação acostada ao id 17177369, defiro a gratuidade de justiça ao Apelante.

Acerca da questão ora posta sob julgamento, a jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça firmou-se no sentido de que as instituições financeiras não se sujeitam à limitação dos juros remuneratórios ao patamar de 12% (doze por cento) ao ano, conforme a Súmula 596 do Excelso Supremo Tribunal Federal, sendo admitida a revisão apenas mediante a demonstração cabal de abusividade em relação à taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central.

Tem-se, portanto, que a análise da legalidade dos encargos deve considerar a clareza das informações prestadas ao consumidor no momento da contratação, em estrita observância aos artigos 46 e 52 do Código de Defesa do Consumidor, bem como à Resolução 3.517/2007 do Conselho Monetário Nacional, que instituiu a obrigatoriedade da informação do Custo Efetivo Total (CET).

Quanto à alegada abusividade da taxa de juros praticada, o Apelante sustenta que a taxa de 5,89% a.m. (ou 98,72% a.a.) é flagrantemente abusiva.

Verifica-se que, segundo o Sistema Gerenciador de Séries Temporais do Banco Central, a taxa média de mercado para "Crédito pessoal não consignado - Pessoas Físicas" em Agosto de 2023 (data da contratação) era de 5,55% a.m. (Código BC 25464) e 91,25% a.a. (Código BC 20742).

Com efeito, na esteira do entendimento manifestado pelo Juízo
a quo
, a taxa praticada no contrato (5,89% a.m. / 98,72% a.a.) não é significativamente superior à média de mercado.

Portanto, não carece de reforma, no ponto, a sentença.

Por sua vez, observa-se que o "Comprovante de Empréstimo/Financiamento" juntado aos autos (id 16960753) apresenta, de forma destacada e indene de dúvidas, a distinção entre a "taxa de juros" e o "Custo Efetivo Total".

Calha esclarecer, ainda, que o “Custo Efetivo Total” (CET) não se confunde com a taxa de juros nominal, porquanto o primeiro representa o custo total do crédito, que inclui todos os encargos e despesas envolvidos na operação, como taxa de juros, IOF, Tarifas, Seguros e outras despesas, portanto, todo o custo do contrato, em observância ao que prescreve a Resolução n. 3.517/2007 do Banco Central do Brasil.

Assim, consta expressamente a taxa nominal de 5,89% (cinco inteiros e oitenta e nove centésimos por cento) ao mês e o CET de 5,92% (cinco inteiros e noventa e dois centésimos por cento) ao mês.

Por conseguinte, resta demonstrado que essa pequena variação de 0,03% (três centésimos por cento) decorre da inclusão de tributos, especificamente o Imposto sobre Operações Financeiras (IOF) no valor de R$ 27,60 (vinte e sete reais e sessenta centavos), o qual foi financiado juntamente com o capital principal.

Tal prática é autorizada pelo ordenamento jurídico e não configura má-fé ou vício de informação, porquanto o CET nada mais é do que a soma da taxa de juros nominal com os demais encargos e despesas incidentes na operação.

Não é outro o entendimento deste Egrégio Tribunal de Justiça acerca da matéria. Confira-se:

CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. REVISÃO DE CONTRATO DE FINANCIAMENTO DE VEÍCULO AUTOMOTOR. DIVERGÊNCIA ENTRE OS JUROS CONTRATADOS E APLICADOS. INOCORRÊNCIA . SEGURO DE PROTEÇÃO VEICULAR. VENDA CASADA NÃO CONFIGURADA. TARIFAS BANCÁRIAS. REGISTRO DE CONTRATO E AVALIAÇÃO DO BEM . AUSÊNCIA DE PROVA DA EFETIVA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS. ABUSIVIDADE. REPETIÇÃO SIMPLES DO INDÉBITO. CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA . HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. BASE DE CÁLCULO. PROVEITO ECONÔMICO. I . Caso em exame 1. Recursos de apelação interpostos por ambas as partes contra sentença que declarou abusiva a cobrança das tarifas de avaliação e registro do gravame decorrente de contrato de financiamento de veículo, condenando a instituição financeira à repetição simples dos valores pagos indevidamente. II. Questão em discussão 2 . A controvérsia recursal cinge-se à: (i) legalidade da taxa de juros aplicada; (ii) validade da contratação do seguro veicular; (iii) possibilidade de cobrança das tarifas de avaliação e registro do contrato; (iv) forma de devolução do indébito; e (v) adequação dos critérios de correção monetária e sucumbência. III. Razões de decidir 3. A taxa de juros efetivamente aplicada na operação de crédito discutida nos autos leva em consideração a capitalização legitimamente pactuada, nos termos das Súmulas 539 e 541 do Colendo Superior Tribunal de Justiça, já que a taxa anual (26,56%) é superior ao duodécuplo da taxa mensal (1,98%) . 4.
O Custo Efetivo Total – CET da avença foi expressamente pactuado em patamar superior (2,62% a.m.) à alegada taxa de juros real (2,44% a .m.), impondo-se reconhecer que o “parecer técnico” adunado à inicial não se presta à prova da aventada ilegalidade.
(...)

(TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 50059503820218080011, Relator.: ALDARY NUNES JUNIOR, 4ª Câmara Cível)

Nesse contexto, impõe-se a manutenção da sentença impugnada, na medida em que o Apelante teve prévia e plena ciência de todos os custos da operação, tendo anuído com as condições ao assinar o termo de adesão, não restando comprovada disparidade abusiva frente aos parâmetros de mercado para a modalidade de crédito contratada.

Ante o exposto, conheço do presente recurso de apelação e lhe nego provimento.

É como voto.